Tribunal: TJSP
Processo: 0038059-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de processo administrativo disciplinar – Tutela de urgência concedida – Pretensão a suspensão da medida liminar de reintegração da professora temporária – Encerrada a contratação temporária decorrente do término do ano letivo – Perda superveniente do interesse recursal – Perda do objeto - Recurso prejudicado.